Tribunal: TJES
Processo: 5013673-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013673-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO HERMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013673-65.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA

RECORRIDO
: SEBASTIAO HERMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ADICIONAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por SEBASTIAO HERMES em face de UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA – ME. O autor ajuizou ação indenizatória contra a ré após a cobrança de R$ 1.200,00 por serviços funerários adicionais não previstos no contrato, envolvendo coroa de flores e tanatopraxia, quando do falecimento de sua esposa. Afirma o requerente que havia quitado o plano funerário por 10 anos, e que o contrato previa a cobertura integral dos serviços funerários sem custo extra, sendo surpreendido pela cobrança indevida em um momento de fragilidade emocional.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 1.200,00), além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de compensação por danos morais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão posta em discussão consiste em aferir eventual cobrança indevida por parte da ré na prestação de serviços funerários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, aduz o requerente que celebrou contrato de prestação de serviços funerários com a ré, mediante pagamento de 120 (cento e vinte) parcelas, tendo cumprido integralmente o acordado, conforme termo de quitação anexo. Contudo, ao utilizar o serviço, foi surpreendido com a cobrança adicional de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 82,67 (oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Em sua defesa, a ré argumenta que os valores cobrados referem-se a serviços adicionais contratados em favor
de cujus
, especificamente uma coroa de flores (R$ 1.200,00) e a taxa de sepultura (R$ 82,67).

6.
In casu
, a prova testemunhal demonstra que o consumidor foi induzido a contratar os serviços adicionais, sob a alegação de serem essenciais para a realização do funeral. Sendo assim, diante da indispensabilidade desses serviços para a execução completa do funeral, cabia à ré informar à parte consumidora que eles não estavam incluídos no pacote contratado. Ora, ao contratar previamente um serviço funerário da categoria “luxo”, é legítima a expectativa do contratante de que todos os procedimentos reputados necessários para a cerimônia estejam incluídos, evitando assim surpresas com cobranças adicionais. Neste caso, houve falha no dever de informar, conforme dispõe o arts. 6º, inciso III, e 14,
caput
, do CDC, se mostrando abusiva a cobrança da “tanatopraxia” e da “coroa de flores”.

7.
Sendo assim, deve ser restituída os valores comprovadamente pagos pelo consumidor, cabível, ainda, a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.
Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como a indenização por danos morais é devida, pois a conduta da requerida gerou frustração, tristeza e indignação ao consumidor, ao exigir o pagamento de valores em momento de extrema fragilidade emocional, além de comprometer a confiança depositada no plano funerário contratado. Por fim, o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)